Tribunal: TJDFT
Processo: 0017465-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E IMPREVISÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. FACULDADE DO ADQUIRENTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA DOS VALORES PAGOS PELA PARTE AUTORA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pacto de entrega da obra gera expectativa legítima do consumidor de usufruir o bem na data estabelecida. O desrespeito ao prazo implica no reconhecimento da mora da incorporadora, como se extrai do artigo 394 do Código Civil.
2. Eventuais problemas enfrentados pela parte apelante e que ensejaram o atraso na execução da obra relaciona-se com os riscos inerentes à atividade da empresa, que atua no ramo da construção civil, não podendo ser repassados ao consumidor, pois eventuais problemas e contratempos já estão abrangidos pelo período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. A prorrogação do referido prazo de tolerância somente ocorre em casos excepcionais e imprevisíveis.
3. O não cumprimento da obrigação contratual de entrega do imóvel no prazo acordado configura culpa da ré, sendo facultado à parte autora a resolução do contrato, o que garante o retorno das partes à situação em que se encontravam antes da realização do negócio jurídico, com devolução integral, em parcela única, dos valores pagos pela parte autora. Inteligência do artigo 475 do Código Civil e da Súmula no 543 do Colendo Superior Tribunal de justiça.
4. No caso de contrato de promessa de compra e venda, o atraso na entrega do imóvel impede que o promitente comprador usufrua de qualquer parcela ou fração da unidade imobiliária. Ou seja, o descumprimento da clausula de tolerância para a entrega do bem implica em inadimplemento integral do contrato, sendo inviável a discussão acerca do adimplemento substancial.
5. Tratando-se de responsabilidade contratual, e sendo a rescisão motivada unicamente por culpa da promitente vendedora, o termo inicial para incidência dos juros moratórios é contado a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
6. O atraso na entrega do imóvel, sem qualquer excludente de responsabilidade, configura a existência da mora por parte da fornecedora e a consequente obrigação de indenizar o comprador por eventuais prejuízos. A multa compensatória prevista no contrato entabulado entre as partes deve ser aplicada e tem natureza de cláusula penal compensatória (artigo 409 do Código Civil).
7. Recurso conhecido e não provido.